Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743352-26.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. D. Q. O., ZUNIA ENTRETENIMENTO LTDA, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ORSI TEIXEIRA APELADO: ZUNIA ENTRETENIMENTO LTDA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER, E. D. Q. O. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ORSI TEIXEIRA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se ZUNIA ENTRETENIMENTO LTDA para se manifestar acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado por E. D. Q. O em suas contrarrazões de ID 57589984 (f. 17). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador